Tribunal: TJDFT
Processo: 0724015-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724015-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Ceam Brasil – Planos de Saúde Ltda Agravada: Sarah Luiza Ferreira Lopes de Azevedo D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Ceam Brasil – Planos de Saúde Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0742700-72.2023.8.07.0001. A análise das razões recursais (Id. 60193696) evidencia que a agravante não articulou argumentos destinados à demonstração da presença dos requisitos ensejadores da concessão de eventual liminar. Além disso a recorrente também não formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal. Assim, à agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator